Tribunal: TJMT
Processo: 1022286-69.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022286-69.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), RECUPERADORA DE CAMINHOES RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 97.519.620/0001-73 (EMBARGANTE), JULIO MENDES DA SILVA - CPF: 138.128.661-53 (EMBARGANTE), PAULA LUCIA ARAUJO DA SILVA - CPF: 204.968.181-04 (EMBARGANTE), JULIANO ARAUJO DA SILVA - CPF: 931.097.251-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NULA A CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSÁRIO – RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEVEDORES – DESCABIDA A CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM VERBAS SUCUMBENCIAIS – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

N
ão havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Diante disso, há de ser reconhecida a prescrição, tendo em vista que a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional do título (trienal) a contar do despacho que ordenou a citação (o que não ocorreu).

Na hipótese de reconhecimento da prescrição do título, em ação executiva, não cabe a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade, uma vez que incoerente a imposição de sucumbência ao credor, que ajuizou ação de execução, buscando o adimplemento da dívida, no entanto, viu frustrado seu direito de crédito, em razão do reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Recuperadora de Caminhões Rondonópolis e outros
, contra o acórdão que deu provimento ao recurso
de agravo de instrumento
, interposto pel
os
embargante
s
, em face de
Banco do Brasil S/A,
para reconhecer a nulidade da citação por edital dos devedores/agravantes e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem.

Em apertada síntese, os embargantes alegam a existência de omissão, diante do não enfrentamento da alegação de prescrição.

Sustenta
m
que
,
uma vez reconhecida a nulidade da citação por edital,
imperioso

a declaração de
ocorrência d
o instituto da
prescrição, ante o transcurso do prazo prescricional do título sem a efetivação da citação.

Pugna pelo reconhecimento da prescrição
, bem como, pela
condenação do
banco
embargado
às
verbas
s
ucumb
enciais.

Contrarrazões, Id
195530173
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, os embargantes alegam a existência de omissão, diante do não enfrentamento da alegação de prescrição.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sustentam os embargantes que o acórdão foi omisso.

Sem delongas, assiste razão em parte os embargantes.

No que se refere à alegação de prescrição, merece prosperar o pleito dos embargantes.

Com efeito,
o acórdão deixou de especificar que diante do reconhecimento da nulidade da citação por edital efetivada, incorreu o instituto da prescrição do título.

Nesse contexto, imprescindível contextualizar.

Trata-se de ação de embargos à execução, distribuído por dependência da Ação de Execução nº 1000753-89.2016.8.11.0003, movida pelo banco embargado, em face dos embargantes/agravantes.

A execução encontra-se fundada na Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as partes, sob nº 297.009.541, no valor de R$ 111.279,61, com vencimento final para 28/05/2021.

Depreende-se do feito executivo, na origem, que os embargantes/executados, foram demandados pela instituição financeira embargada, em 15/06/2016.

Foi deferido o pedido de citação por edital, em 04/03/2021, conforme decisão de Id 50099704.

Os embargantes/executados foram efetivamente citados por edital, em 03/06/2021, conforme Id 57643464 e Id 57643466 e diante de sua inércia foi nomeado curador especial.

Considerando que não houve o esgotamento dos meios necessários à localização da parte devedora, reconheceu a decisão recorrida nula a citação por edital efetivada.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA ENCONTRAR O EXECUTADO – RECURSO PROVIDO.
O art. 256, § 3º do CPC estabelece que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas forem as tentativas de o encontrar, “inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços público”, o que não foi tentado
. (TJ-MT 00034756320198110018 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021)

Diante disso, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Em outras palavras, proposta a ação de execução dentro do prazo legal, e exaurido o termo legal para a citação (art. 219 do CPC), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação.

Desse modo, não havendo a citação dentro do prazo legal, tem-se que houve a prescrição do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário sob nº 297.009.541, o que fulmina a pretensão executória.

Assim, há de ser reconhecida a prescrição, tendo em vista que a citação deveria ter ocorrido dentro do período de 03 (três) anos a contar do despacho que ordenou a citação (o que não ocorreu), senão vejamos o que dispõe o art. 202, I, do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação,
se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
;

[...].

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4º, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3.
No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque.

Não efetivada a citação
tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se angularizasse a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual,
o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição
. 4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 31/03/2015).

No mesmo sentido, é o entendimento do dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA. 1.
A pretensão executória do crédito constante de duplicata prescreve em três anos contados da data do protesto do título extrajudicial
(Lei das Duplicatas). 2.
Transcorrido prazo de 03 (três) anos, contados do protesto cambial, ausente a citação, tem-se operada a prescrição, a qual deve ser pronunciada de ofício (CPC art. 219, § 5º e 269, IV)
. 3. Recurso não provido.
(TJ-DF - APC: 20050110834777 DF 0045023-24.2005.8.07.0001, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 20/08/2014, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/08/2014 . Pág.: 92).

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. - O ajuizamento da ação, por si só, não interrompe a prescrição, que somente ocorrerá com o despacho do juiz que a ordenar (art. 202, inc. I, do CC), caso o autor a promova no prazo legal (art. 219, §§ 2º a 4º do CPC).
Exaurido o termo legal por culpa exclusiva da parte (sem interferência do judiciário), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação
. - O pedido recursal que constitui inovação do pedido sequer pode ser enfrentado, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
(TJ-MG - AC: 10525110013048001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/02/2014, Câmaras Cíveis/13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2014).

Nesse contexto, o título exequendo está acobertado pela prescrição, razão pela qual cabe acolhida o pleito recursal dos embargantes/agravantes.

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Ora, não pode o credor perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar, repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Assim, no que tange à prescrição, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Entretanto, no que tange à condenação do banco embargado, credor na execução, às verbas de sucumbência, não cabe prosperar.

Com efeito,
é cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Desta forma, imprescindível apurar qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da ação.

No caso dos autos, o banco embargado/agravado ingressou com a execução, após constatara a inadimplência dos devedores.

Não tendo sido os executados localizados pessoalmente e desconhecido seu endereço, deferiu o Juízo a citação por edital, que se reconheceu nula, ante a ausência de esgotamento dos meios de localização dos endereços dos devedores.

Assim, observa-se que apesar do reconhecimento da prescrição, não há como imputar à parte exequente, ora agravada, o ônus sucumbencial, uma vez que os executados é que deram causa ao ajuizamento da ação, quando deixaram de adimplir obrigação líquida e certa.

Nesse contexto, em que pese a atuação do patrono, na hipótese, diante do princípio da causalidade, não há como condenar o exequente ao pagamento da referida verba, razão pela qual deve ser rejeitado o pleito dos embargantes/agravantes.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução. 2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados. 3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). 5. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ – REsp n. 1.545.856/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 15/12/2020.)

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (RÉU CITADO POR EDITAL) – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese em que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC/15), não há como condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade, uma vez que foi o executado quem deu causa à ação. (N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023).

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a omissão apontada, no sentido de reconhecer a ocorrência do instituto da prescrição no feito executivo, uma vez que admitida a nulidade da citação realizada por edital. No entanto, deixo de condenar o banco credor às verbas de sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024